Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e processual civil. Ação de cobrança. Objeto. Taxas condominiais de condomínio edilício. Espólio da condômina. Inadimplência. Demonstrativos atualizados do débito. Citação. Ultimação. Revelia. Efeitos. Sujeição. Infirmação dos vínculos e das obrigações deles germinadas. Inexistência. Efeitos da contumácia. Incidência (cpc, arts. 344 e 373, i e ii). Distribuição estática do ônus da prova. Fatos constitutivos do direito alegado. Autor. Encargo. Desincumbência. Réu. Fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral. Ônus do obrigado inadimplente. Não desincumbência. Arguições de questões de fato no apelo. Matérias superadas pelos efeitos inerentes à revelia e à preclusão. Pretensão inicial. Prescrição. Prazo quinquenal. Obrigações derivadas de instrumento particular (cc, art. 206, § 5o, i; stj, tema repetitivo no 949). Declaração de prescrição parcial. Fenômeno extintivo implementado apenas às parcelas alcançadas pelo lustro anterior ao aviamento da ação. Exegese consoante a gênese e destinação da prescrição. Privilegiação do direito material. Data da propositura. Marco a ser considerado. Citação válida. Retroação do efeito interruptivo do despacho que ordena a citação (cpc, art. 240, § 1o). Gratuidade de justiça. Postulante. Autor. Espólio. Indeferimento da salvaguarda processual. Acervo hereditário. Composição. Imóvel de valor de razoável alcance pecuniário. Ação de inventário não aviada. Bens legados. Ausência de liquidez imediata. Concessão do benefício. Pressupostos. Apreensão em compasso com a condição do postulante, não dos herdeiros. Deferimento. Privilegiação do processo como instrumento de realização do direito e alcance da justiça. Sentença. Oposição de embargos de declaração. Rediscussão da causa. Multa protelatória. Aplicação. Descabimento. Elisão. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, dera parcial provimento ao apelo interposto pelo réu em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança que manejara o embargante em desfavor dele, dentre outras resoluções, a par de indeferir a gratuidade de justiça que vindicara e de reconhecer sua revelia, ante a intempestividade da contestação, julgara parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o ao pagamento das taxas condominiais relacionadas na planilha exibida, abatidas as parcelas fulminadas pela prescrição, e incluídas as vencidas a contar do aviamento da ação até a ocorrência do trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão, de obscuridade e de contradição a acoimar o acórdão embargado, que resolvera positivamente em parte a pretensão reformatória aduzida pelo embargado em ambiente de apelação, reformando em parte a sentença desafiada, de molde a contemplá-lo com a gratuidade de justiça, elidir a sanção de multa protelatória que fora-lhe imposta e alterar o termo de aviamento da ação, repercutindo na extensão da prescrição afirmada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.